Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE PISTOLA MUNICIADA. CONTEXTO COMPROBATÓRIO. ENVOLVIMENTO DOS DOIS ACUSADOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES COESOS SOBRE A DINÂMICA DA ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivo do delito de porte irregular de arma de fogo é tutelar a segurança e a paz social e não a incolumidade física imediata das pessoas. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, bastando a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal para sua consumação. Assim, é irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.
2. Mantém-se a condenação pelo delito do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 quando a dinâmica das circunstâncias que deram ensejo à apreensão da pistola municiada, relatada pelos policiais militares em Juízo, foi coerente com os depoimentos prestados na fase informativa, especialmente no que se refere ao envolvimento dos dois acusados no crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.